Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-95.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000372-95.2019.8.11.0029
APELANTE: VALDELIRIO SCHONHOLZER
APELADOS: EDER JUNIOR RODRIGUES e MARCOS LUIS FRONZA – EPP
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APONTADA AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – DESPACHO DANDO A ENTENDER QUE SERIA REALIZADA INSTRUÇÃO – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DAS PARTES ULTERIOR – DESPACHO INDEFERINDO PROVA SEM DEVIDA JUSTIFICATIVA CONCRETA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESES DAS PARTES MANIFESTAMENTE CONTRAPOSTAS QUANTO AO QUE FOI AJUSTADO PARA VENDA DO MAQUINÁRIO – IMPERIOSA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS TESES APRESENTADAS – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Analisando os argumentos apresentados na inicial, nas contestações e na impugnação à contestação observa-se que a tese da parte autora é manifestamente contraposta aos argumentos e teses dos requeridos, sendo necessária a realização da audiência de instrução a fim de dirimir com segurança quem tem razão ou não no caso em análise. Desde a inicial (na qual arrola testemunhas), assim como na impugnação à contestação e na peça de especificação de provas, a parte autora manifesta expresso interesse na produção de prova oral, a qual, de fato, se faz premente à elucidação da demanda, havendo especial necessidade de colheita dos depoimentos pessoais do autor e dos requeridos a fim de dirimir com clareza a controvérsia do ajuste defendido pelas partes quanto à venda do maquinário.
Prejuízo à parte autora/apelante com a não realização da instrução é evidente, isso porque a demanda foi julgada improcedente, considerando que ele não teria demonstrado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), o que se revela até mesmo contraditório na decisão recorrida, na medida em que o juiz indefere a produção de prova e, diante da não comprovação do alegado direito, julga improcedente a pretensão inicial.
Corrobora a necessidade da realização de instrução o fato de que no despacho de 20/05/2020, o togado singelo indicou expressamente que realizaria a audiência, sendo descabido, diante da legítima expectativa das partes de realização da instrução, o ulterior despacho de 12/09/2022, que, de forma diametralmente oposta e sem a devida e pertinente justificação concreta da mudança de entendimento, indeferiu o pedido de produção de prova oral.
Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a retomada da instrução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-95.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDELIRIO SCHONHOLZER - CPF: 472.187.110-49 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), EDER JUNIOR RODRIGUES - CPF: 089.251.508-24 (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (APELADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APONTADA AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – DESPACHO DANDO A ENTENDER QUE SERIA REALIZADA INSTRUÇÃO – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DAS PARTES ULTERIOR – DESPACHO INDEFERINDO PROVA SEM DEVIDA JUSTIFICATIVA CONCRETA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESES DAS PARTES MANIFESTAMENTE CONTRAPOSTAS QUANTO AO QUE FOI AJUSTADO PARA VENDA DO MAQUINÁRIO – IMPERIOSA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS TESES APRESENTADAS – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

Analisando os argumentos apresentados na inicial, nas contestações e na impugnação à contestação observa-se que a tese da parte autora é manifestamente contraposta aos argumentos e teses dos requeridos, sendo necessária a realização da audiência de instrução a fim de dirimir com segurança quem tem razão ou não no caso em análise. Desde a inicial (na qual arrola testemunhas), assim como na impugnação à contestação e na peça de especificação de provas, a parte autora manifesta expresso interesse na produção de prova oral, a qual, de fato, se faz premente à elucidação da demanda, havendo especial necessidade de colheita dos depoimentos pessoais do autor e dos requeridos a fim de dirimir com clareza a controvérsia do ajuste defendido pelas partes quanto à venda do maquinário.

Prejuízo à parte autora/apelante com a não realização da instrução é evidente, isso porque a demanda foi julgada improcedente, considerando que ele não teria demonstrado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), o que se revela até mesmo contraditório na decisão recorrida, na medida em que o juiz indefere a produção de prova e, diante da não comprovação do alegado direito, julga improcedente a pretensão inicial.

Corrobora a necessidade da realização de instrução o fato de que no despacho de 20/05/2020, o togado singelo indicou expressamente que realizaria a audiência, sendo descabido, diante da legítima expectativa das partes de realização da instrução, o ulterior despacho de 12/09/2022, que, de forma diametralmente oposta e sem a devida e pertinente justificação concreta da mudança de entendimento, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a retomada da instrução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000372-95.2019.8.11.0029

APELANTE:

VALDELIRIO SCHONHOLZER

APELADOS:

EDER JUNIOR RODRIGUES e MARCOS LUIS FRONZA – EPP

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDELIRIO SCHONHOLZER
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana,
Dr. Conrado Machado Simão
, o qual, nos autos da “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS” no. 1000372-95.2019.8.11.0029, ajuizada pelo apelante contra os apelados requeridos
EDER JUNIOR RODRIGUES e MARCOS LUIS FRONZA – EPP
,
julgou improcedente o pedido, condenando ainda a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Foram opostos embargos de declaração, sendo conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença.

Nas razões do apelo de Id. 172544702, a parte apelante invoca inicialmente a preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento por não ter sido oportunizada a realização de audiência de instrução, em razão de julgamento antecipado que transgrediu a regra processual que veda decisão surpresa.

Quanto ao ponto, discorre
“
que meras afirmações em sede de contestação não devem ser suficientes para formação da convicção do juiz, pois, mesmo vigorando o princípio do livre convencimento do juiz, este não pode formar seu convencimento baseando-se, apenas, em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de prova”
(sic).

Pede, assim, que
“seja conhecido, processado e, a final, provido, no sentido de se reformar integralmente a decisão repudiada, determinando-se a designação de audiência, com a oitava da parte autora e das testemunhas já arroladas aos autos, e regular seguimento do feito para que alcancemos”
(sic).

Intimados os requeridos, somente o apelado
MARCOS LUIS FRONZA EPP apresenta contrarrazões na peça Id. 172544705, rebatendo os argumentos recursais do apelante e sustentando a correção da sentença recorrida. Pede seja desprovido o apelo.

No Id. 173022677 consta certidão atestando que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial apresentada pela parte autora.

Nas razões do apelo de Id. 172544702, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento por não ter sido oportunizada a realização de audiência de instrução, em razão de julgamento antecipado que transgrediu a regra processual que veda decisão surpresa, complementando
“
que meras afirmações em sede de contestação não devem ser suficientes para formação da convicção do juiz, pois, mesmo vigorando o princípio do livre convencimento do juiz, este não pode formar seu convencimento baseando-se, apenas, em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de prova”
.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS ajuizada por VALDELIRIO SCHONHOLZER em face de MARCOS LUIS FRONZA EPP e EDER JÚNIOR RODRIGUES, todos qualificados nos autos.

Consta na exordial que o autor é trabalhador autônomo e exerce a atividade de operador de colheitadeira, o qual trabalha em parceria com produtores, recebendo comissão de colheita por hectares, e para isso adquiriu a colheitadeira em comento para atuar no seu negócio.

Afirma que adquiriu uma máquina colheitadeira e plataforma de corte, nos termos do contrato arrolado aos autos, valendo aqui ressaltar os pontos chaves do contrato, primeiramente o réu Eder (Primeiro Requerido), na qualidade de possuidor e proprietário do bem, vendeu ao autor, na qualidade de COMPRADOR, uma máquina colheitadeira, marca New Holland TC 59, ano de fabricação 2000, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a forma de pagamento foi pactuada da seguinte maneira: foi transformado o valor em soja, equivalendo assim a 3.000 (três mil) saca de soja em grãos com 60 kg cada, e que deveria ser paga EM DUAS PARCELAS, por meio da entrega das mesmas nos armazéns desta Cidade de Canarana/MT.

Relata que ficou ajustado entre as partes que a primeira parcela se daria com a entrega da importância de 1600 (Mil e Seiscentas) saca de soja nos armazéns do Município de Canarana no dia 30 de março de 2017, pagamento cumprido com exatidão.

Aduz que a segunda parcela seria paga com a entrega da importância de 1400 (Mil e Quatrocentas) saca de soja nos armazéns do Município de Canarana no dia 30 de março de 2018, no entanto, devido a algumas ocorrências inesperadas e principalmente diante das despesas com manutenção da máquina, o Autor efetuou o pagamento parcialmente, no montante de 227sacas, ou seja, ficou devendo 1.173 sacas, valendo ressaltar que a máquina deu despesas de R$ 10.285,65 (Dez Mil Duzentos Oitenta Cinco Reais e Sessenta Cinco Centavos), além disso, o que agregou mais prejuízo foi pelos dias parados, pois o parceiro (produtor) contratou outro profissional para dar andamento à colheita, pois não poderia esperar. Sendo que essa situação deixou o autor impossibilitado de adimplir com sua obrigação total, desse modo, pediu ao réu uma renegociação.

Menciona que levou a máquina na loja do segundo requerido para venda, no valor de R$ 150.000,00.

Ocorro que Marcos disse que vendeu a máquina em troca de duas caminhonetes, e que essa negociação teria sido realizada por Eder Junior.

Ocorre que os requeridos não passaram nenhum valor da venda para o autor, ocasionando grande prejuízo.

Acrescenta que restou clara a má-fé do réu Eder Júnior Rodrigues e de Marcos Fronza. Esse, pelo fato, de sem a permissão do autor, deixou outra pessoa se apropriar do bem e vende-lo em seu estabelecimento comercial, sendo que, não foi repassada nenhuma quantia em dinheiro para o autor, e nenhuma autorização para que ele pudesse entregar o bem para o primeiro réu. Sobre o réu Eder, está evidente sua má-fé, já que não poderia se apropriar da colhedeira e vende-la, já que a mesma é de propriedade do autor.

Desse modo, requer a procedência dos pedidos iniciais para que os requeridos cumpram a obrigação de fazer, realizando o ressarcimento do valor pago integral do bem estipulado em contrato, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), danos materiais lucro cessante no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais) e danos morais.

Recebida a inicial (id. 19680626).

Audiência de conciliação restou infrutífera (id. 22251213).

O requerido Marcos Luis Fronza EPP apresentou contestação (id. 22836617), alegado preliminarmente ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

O requerido Eder Junior Rodrigues apresentou contestação (id. 22855603), pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação (id. 24054010).

As partes pugnaram pela produção da prova oral (id. 26241693, id. 26121170 e id. 26300851).

Ao id. 94832218 foi indeferida a prova oral.

As partes apresentaram alegações finais (id. 95881517 e id. 97180668).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Inicialmente, após atenta analise dos autos, este magistrado convenceu-se da desnecessidade de instrução probatória, razão pela qual indefiro a produção de prova testemunhal, sendo suficiente a prova documental produzida.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas”

Assim, passo a análise das preliminares arguidas em sede de contestação.

Da Ilegitimidade passiva de Marcos Luis Fronza EPP

Sem delongas rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Marcos Luis Fronza EPP, uma vez que o bem discutido nos autos foi vendido na empresa requerida, participando da negociação.

Da inépcia da inicial

Com efeito, não pode a presente inicial ser taxada de inepta, tendo em vista que não lhe faltou pedido, da narração dos fatos pode-se extrair uma conclusão, o pedido não é juridicamente impossível e não há pedidos incompatíveis entre si.

Outrossim, o § 1o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, dispõe acerca da inépcia da inicial, onde se encontram inseridas as hipóteses em que a mesma não tem aptidão. Sendo certo que as referidas hipóteses não coadunam com as razões expostas em sede de preliminar, uma vez conforme mencionado, a inicial se apresenta válida, regular e apta, contendo os requisitos que a lei considera indispensáveis para que produza seus regulares efeitos.

Posto isso, NÃO ACOLHO a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO

O feito está em ordem, presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo, bem como as condições da ação.

Dispõe o art. 186 do Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Da mesma forma, o artigo 927 do mesmo diploma legal disciplina que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Assim, para se aferir a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar, é necessário a ocorrência dos seguintes pressupostos: a) conduta comissiva ou omissiva; b) culpa ou dolo; c) dano; e d) nexo de causalidade, consoante adoção da responsabilidade subjetiva ou aquiliana consubstanciada na legislação pátria.

Em análise dos autos verifico que não restou preenchido nenhum dos requisitos mencionados acima, para restar caracterizado o dever dos requeridos indenizarem o autor, tendo em vista que requerente confessa que levou o bem até a empresa do requerido, autorizando a venda, uma vez que tinha efetuado o pagamento da dívida de apenas 61%, razão pela qual o requerido vendeu a máquina agrícola no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Saliento que, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Ao réu, por sua vez, compete demonstrar alguma circunstância modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do requerente (inciso II, daquele artigo).

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - Ao autor incumbe o ônus da prova de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Não restando demonstrado pela parte autora o dano moral e material, a improcedência do pedido é medida que se impõe - Ausente comprovação de negócio jurídico de compra e venda entre os réus, deve ser indeferido o pedido de restituição de valores." (TJ-MG - AC: 10702084975896002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 05/07/2019)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito
”

Com efeito, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente dos atos processuais praticados, infiro que é o caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de instrução.

Nesta toada, analisando os argumentos apresentados na inicial, nas contestações e na impugnação à contestação, observa-se que a tese da parte autora é manifestamente contraposta aos argumentos e teses dos requeridos, sendo necessária a realização da audiência de instrução a fim de dirimir com segurança quem tem razão ou não no caso em análise.

Neste contexto, infere-se que desde a inicial (na qual arrola testemunhas), assim como na impugnação à contestação e na peça de especificação de provas, a parte autora manifesta expresso interesse na produção de prova oral, a qual, de fato, se faz premente à elucidação da demanda, havendo especial necessidade de colheita dos depoimentos pessoais do autor e dos requeridos a fim de dirimir com clareza a controvérsia do ajuste defendido pelas partes quanto à venda do maquinário.

Ademais, o prejuízo à parte autora/apelante com a não realização da instrução é evidente, isso porque a demanda foi julgada improcedente, considerando que ele não teria demonstrado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), o que se revela até mesmo contraditório na decisão recorrida na medida em que o juiz indefere a produção de prova e, diante da não comprovação do alegado direito, julga improcedente a pretensão inicial.

De mais a mais, corrobora a necessidade da realização de instrução o fato de que no despacho de Id. 172544675, de 20/05/2020, o togado singelo indicou expressamente que realizaria a audiência, sendo descabido, diante da legítima expectativa das partes de realização da instrução, o ulterior despacho de Id. 172544681, de 12/09/2022, que, de forma diametralmente oposta e sem a devida e pertinente justificação concreta da mudança de entendimento, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja retomada a instrução processual, propiciando às partes, especialmente à parte autora apelante, a almejada produção de prova de oral, isto a fim de demonstrarem suas teses e alegações contrapostas.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023